Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-56.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800468-56.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREY VINNICIUS RAMOS GONCALVES

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800468-56.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: ANDREY VINNICIUS RAMOS GONCALVES

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADOS: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADOS: JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB SP73055 E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a regular constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Verificar a existência de elementos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada; (ii) analisar a regularidade da constituição em mora e a validade do contrato eletrônico; (iii) examinar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de alegações de abusividade contratual não analisadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem impugnar especificamente seus fundamentos, o que autoriza a manutenção do decisum. Demonstrado, em cognição sumária, o inadimplemento contratual e o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, resta configurada a mora, nos termos do art. 2º, §2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ. O contrato eletrônico possui validade jurídica, à luz do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001 e da legislação correlata, sendo desnecessária a apresentação de via física. As alegações de abusividade de encargos contratuais não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800468-56.2026.8.14.0000

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: ANDREY VINNICIUS RAMOS GONCALVES

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADOS: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADOS: JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB SP73055 E OUTROS

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDREY VINNICIUS RAMOS GONÇALVES
em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
buscando a reforma da

decisão monocrática de ID. 33137983, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a regular constituição em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da orientação firmada no Tema 1.132 do STJ.

Em suas
razões (Id.

33163356)
a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, reiterando a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não foi efetivamente recebida, tendo sido devolvida sem êxito, o que inviabilizaria o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Alega, ainda, a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada nos moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, bem como a abusividade de encargos contratuais, incluindo tarifas de registro, avaliação e cadastro, além da indevida capitalização de juros, postulando, ao final, a reforma da decisão monocrática para reconhecimento das nulidades apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões
, conforme certidão de ID. 33848387.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a regular constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Verificar a existência de elementos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada; (ii) analisar a regularidade da constituição em mora e a validade do contrato eletrônico; (iii) examinar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de alegações de abusividade contratual não analisadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem impugnar especificamente seus fundamentos, o que autoriza a manutenção do decisum. Demonstrado, em cognição sumária, o inadimplemento contratual e o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, resta configurada a mora, nos termos do art. 2º, §2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ. O contrato eletrônico possui validade jurídica, à luz do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001 e da legislação correlata, sendo desnecessária a apresentação de via física. As alegações de abusividade de encargos contratuais não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme já relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 33137983, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a regular constituição em mora do devedor.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. MP Nº 2.200-2/2001. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo, reconhecendo a regular constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar de busca e apreensão, especialmente quanto à validade da constituição em mora, à regularidade do contrato eletrônico e à possibilidade de apreciação, em sede recursal, de alegações de abusividade de cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Comprovado, em cognição sumária, o inadimplemento contratual e o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, resta configurada a mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência. O contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica, à luz do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. As alegações relativas à abusividade de encargos contratuais e à composição dos juros não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise direta em segundo grau configura indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

O agravante, em suas razões recursais, repisa novamente os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento e já devidamente enfrentados na decisão monocrática ora agravada, afirmando a ausência de documentos essenciais à constituição em mora, bem como a presença de abusividades contratuais, tais como cobrança indevida de tarifas, capitalização irregular de juros e imposição de seguro prestamista, além da impugnar a validade do contrato e da assinatura eletrônica, defendendo que tais circunstâncias descaracterizam a mora e impedem o deferimento da medida liminar.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, no mérito, o recurso não merece provimento.

Com efeito, a decisão recorrida analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, concluindo, com base nos elementos constantes do processo de origem, que restaram demonstrados os requisitos exigidos pelo
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969
para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente o
inadimplemento contratual e a constituição válida em mora do devedor
.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, a concessão da liminar de busca e apreensão está condicionada à comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor:

Art. 3°. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Assim, à luz da legislação aplicável, a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual, bem como a comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora.

Compulsando os autos de origem (Proc. n° 0821157-40.2025.8.14.0006), observo que o Banco agravado acostou aos autos a planilha de débito atualizada (Id. 143640884), o instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 143640880) bem como a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 143640881).

Tais documentos, ao menos em sede de cognição sumária, revelam o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente quanto à comprovação do inadimplemento e à constituição válida em mora do devedor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restam acostados os documentos necessários para a concessão da grave liminar de busca em apreensão, conforme decidiu o Juízo de Piso, a saber a via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento de notificação em mora da devedora e o demonstrativo atualizado do débito.

II – Os fundamentos trazidos em sua peça recursal para a reforma da decisão já se encontram há muito superados em nosso ordenamento jurídico, conforme destacado em decisão prembular acerca da Teoria do adimplemento substancial.

III - Acolher a tese ventilada pela Agravante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber qualquer agasalho jurídico, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099316120228140000 17854963, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Quanto à alegação de ausência de notificação válida para a propositura da ação de busca e apreensão, compulsando os autos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, qual seja, Rua Arterial 5ª, n° 333, Apto 205, torre 09, Ananindeua-PA. CEP 67140-709, conforme se extrai da própria notificação extrajudicial e do instrumento contratual juntados sob os Ids. 143640881 e 143640880.

Tal circunstância é suficiente para a configuração da mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual, nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, desde que inexistente prova de má-fé do credor ou indicação formal de alteração do endereço contratual.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

De igual modo, não procede a insurgência recursal quanto à alegada invalidade da assinatura eletrônica constante do instrumento contratual.

Isso porque o título que instrumentaliza a contratação foi
emitido em formato eletrônico
, com utilização de
assinatura eletrônica das partes
, circunstância que, à luz da
Lei nº 13.986/2020
e da regulamentação aplicável ao sistema financeiro, afasta a exigência de apresentação de via física original do documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, inclusive, a validade jurídica de contratos celebrados por meio eletrônico, ainda que a assinatura digital não seja realizada por meio do sistema de certificação ICP-Brasil, desde que seja possível aferir a autenticidade e integridade do documento por meio da plataforma tecnológica utilizada na contratação.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO À ICP-BRASIL. VALIDADE
. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Deve ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil. Precedente do STJ.

3. Agravo de MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de O PRIMO LOGISTICA LTDA. prejudicado.

(AREsp n. 2.875.391/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Quanto às alegações de abusividade contratual e irregularidade na cobrança de encargos, verifica-se que tais matérias não foram objeto de análise pelo juízo de origem, que se limitou, neste momento processual, à verificação dos requisitos para o deferimento da liminar.

Desse modo, a apreciação dessas questões em sede recursal implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, devendo eventual discussão ser travada no curso regular da demanda originária, sob o crivo do contraditório e da ampla dilação probatória.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Desta maneira, tem-se cumpridos os requisitos para validade da cédula de crédito bancário, a teor do art. 42 da Circular nº. 3.829/2017 e da Lei 13.986/2020, restando demonstrados os pressupostos e requisitos para a concessão da liminar de busca apreensão do veículo.

Assim, inexistindo elementos aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão monocrática agravada,
impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 DE MAIO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026